Tribunal: TJMT
Processo: 1006426-93.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006426-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO DOS SANTOS SOARES JUNIOR - CPF: 018.858.541-96 (RECORRENTE), FILIPE MENEGUETI - CPF: 032.918.441-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1006426-93.2021.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

SERGIO DOS SANTOS SOARES JUNIOR

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PUBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONSERVAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BUEIRO ABERTO NA PISTA – DANO MATERIAL – REFORMA SENTENÇA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença julgou improcedente a ação, ante a ausência da demonstração do conserto do veículo pelo Autor.

Entendo que a responsabilidade é objetiva, devendo ser ressarcido os danos materiais despendidos pela autora, para reparo do veículo que colidiu com bueiro desnivelado em via público vindo a danificar inclusive o motor do veículo.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso inominado aviado contra a sentença que julgou improcedentes a ação, sob a alegação de que o conserto do veículo não foi comprovado pelo Autor através de nota fiscal.

Em sede de recurso a recorrente se insurge, aduzindo que o acidente aconteceu devido ao descaso do ente e reiterou os termos da inicial. Pugna pelo provimento do recurso e fixação de indenização por danos morais e materiais.

A recorrida, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso.

O ministério público manifestou pelo não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Narrou a autora que no dia 10/01/2021 trafegava com seu veículo na Avenida Oito de Abril. Que colidiu com colidiu com uma tampa de bueiro que estava bem acima do nível do asfalto.

A autora demonstrou na inicial a data do acidente, o Boletim de Ocorrência, bem como, todos os estragos causados, juntando fotos e três orçamentos, sendo que o dano material pedido foi de R$ 9.420,51.

O dano material referente ao conserto do veículo restou devidamente comprovado nos autos, cujo valor do orçamento mais baixo foi de R$ 7.720,00 (sete mil setecentos e vinte reais), conforme documentos encartados na inicial, orçamento da mecânica DUCARELLI, bem como, as fotos juntadas os autos corroboram a grande monta do acidente.

Apesar do entendimento do Magistrado a quo, verifico que nos documentos juntados na inicial está evidente a falta de conservação da estrada, de onde é possível ver através de foto os danos causados ao veículo.

Apesar de o Magistrado de primeiro grau entender pela culpa do ente, porém, pela não comprovação do conserto do veículo, este juntou com o recurso a nota fiscal do conserto, sendo perfeitamente possível, de onde o Estado de Mato Grosso teve a oportunidade de se manifestar em sede de contrarrazões dentro da ampla defesa e contraditório.

Com relação aos danos morais, não os vislumbro, sendo que não houveram maiores danos físicos ao Autor, de onde, o acidente de trânsito em si mesmo, não tem o condão de gerar a indenização por danos morais.

Por fim, com relação aos lucros cessantes, entendo que não restaram comprovados, não passando de meras alegações, pendendo de prova clara e cabal acerca dos mesmos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Recorrida, ao pagamento de R$ 7.720,00 (sete mil setecentos e vinte reais)
a título de danos materiais
, devidamente corrigido pelo índice IPCA-E a partir da data do acidente (10/01/2021) e moratórios aplicados à poupança de acordo com artigo 1º-F, da Lei nº. 9494/1997, a partir da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, aplicando-se ainda após a data de 08/12/2021, o disposto na EC 113/2021, em seu artigo 117, §3º, com a incidência

da SELIC após tal marco temporal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022